Tribunal: TJMT
Processo: 0005251-05.2017.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005251-05.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ART. 174, INCISO I, DO CTN — PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS — AUSÊNCIA DE ESCOAMENTO. 1. Sabe-se que, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, todavia, a concessão do mesmo deve ser solicitada ou ao menos anuída pelo contribuinte, uma vez que ao contrário, ensejaria em uma instabilidade jurídica, pois teríamos créditos tributários eternos e imprescritíveis. Assim, se o parcelamento não foi optado pelo contribuinte, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. Tratando-se de Contribuição de Melhoria, o marco inicial para contagem do prazo prescricional, inicia com a notificação do contribuinte ou com a data do vencimento do tributo (nos casos de ausência de dados a respeito da constituição do crédito), destaco o entendimento doutrinário sobre o referido assunto. 3. Não deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciada a ausência escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, entre a data da constituição do crédito e a do despacho inicial. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALTER STAVARENGO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos dos Embargos à Execução, identificados pela numeração única: 0005251-05.2017.8.11.0007, movido em face
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA,
onde o Juízo de Origem acolheu em parte os pedidos constante na peça exordial, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, quanto aos débitos inscritos nas CDA’s: 2589/2006 e 2590/2006, determinando o prosseguimento do feito executivo, quanto as CDA’s nº 2591/2006 a 2595/2006 (ID: 7529039).

Inconformada, a parte Executada ora Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 7529043 e 7529044), que é incontroverso que o marco inicial da contagem do prazo é o do lançamento do tributo e não do vencimento de cada parcela, assevera, se tratar do parcelamento disponibilizado pelo próprio município sem a anuência ou suplica do contribuinte.

Ainda, afirma que não realizou o pagamento de nenhuma parcela, bem como jamais solicitou o parcelamento da dívida.

Por fim, punga pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reconhecida a data de 10/09/2001 como marco inicial da contagem do prazo prescricional do crédito tributário da CDA 2591/2006, combinado com o reconhecimento da prescrição da exigibilidade do crédito exequendo da CDA 2591/2006 pela incidência da prescrição pela imputação do dispositivo dos §3º e §4º, do artigo 219, do CPC/73.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (ID: 7529048), requerendo que seja julgado totalmente improcedente o Recurso de Apelação interposto pela parte Apelante, mantendo incólume a sentença recorrida.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
VALTER STAVARENGO, OAB MT11665-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, se faz necessário destacar que Ação de Execução Fiscal foi proposta em 14/07/2006 (ID: 8878463 – Pág. 05), tendo sido proferido o despacho de citação em 22/08/2006 (ID: 88878463 – Pág. 29).

Posteriormente, em 21/11/2006 a parte Executada compareceu aos autos, oferecendo bens à penhora (ID: 88878463 – Pág. 36 a 37).

Importante ressaltar, que a Ação de Execução Fiscal foi proposta, objetivando o recebimento das CDA’s: 2591/2006, 2592/2006, 2593/2006, 2594/2006 e 2595/2006, todavia, analisando detidamente os autos em epigrafe, se verifica que a parte Executada realizou o pagamento parcial da dívida, adimplindo os valores referentes às CDA’s: 2592/2006, 2593/2006, 2594/2006 e 2595/2006.

Ou seja, a controvérsia versa tão somente, sobre os débitos referentes a CDA 2591/2006, especificamente, acerca da ocorrência ou não da prescrição na pretensão executiva.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a ação foi proposta (14/07/2006) após o advento da Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), devendo ser considerado a data do despacho citatório (22/08/2006), como data de interrupção da prescrição.

Neste sentido, vejamos o que é disposto no art. 174, inciso I, do CTN, com a referida alteração trazida pela Lei Complementar nº 118/2005.
In verbis
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. LANÇAMENTO DE OFICIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO A PARTIR DA REMESSA, AO CONTRIBUINTE, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU DO CARNÊ. PRECEDENTES: AGRG NO AG 1.399.575/RJ, REL. MIN HUMBERTO MARTINS, DJE 04.11.2011; AGRG NO AG 1.251.793/SP, REL. MIL HAMILTON CARVALHIDO, DJE 08.04.2010. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE RIO DE JANEIRO DESPROVIDO. 1.O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento firme de que, nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa pelo Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. (AgRg NO areSP 157.610/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 14.06.2012).

No caso em destaque, não consta informação sobre a respectiva data (notificação do sujeito passivo), a teor do que se extrai da CDA nº 2591/2006, devendo ser levada, então, a data da constituição definitiva, que ocorre em 1º de janeiro de cada exercício financeiro em que operado o fato gerador, passando ao fluir a partir deste marco o prazo prescricional.

In casu
, a execução fiscal foi distribuída na data 14/07/2006, e o despacho inicial ordenando a citação foi proferido em 22/08/2006.

Desta forma, se tomar como referência o IPTU referente ao exercício de 2001, este foi constituído na data de 01/01/2002.

Assim, entre a constituição definitiva do crédito (01/01/2002) e o ajuizamento da ação executiva (14/07/2006), não transcorreu o lapso temporal de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do CTN.

Neste sentido, vejamos como este Tribunal tem julgado casos análogos:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IPTU — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ART. 174 DO CTN — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — NÃO ESCOAMENTO — MARCO INTERRUPTIVO — RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o não escoamento do prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, ante a retroação do marco interruptivo à data da propositura da ação. Recurso provido. (TJ-MT - APL: 00039934420098110005 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/11/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/01/2014)

Em conclusão, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, devendo a r. sentença proferida pelo Juízo Singular, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADO
VALTER STAVARENGO, OAB MT11665-O.

Pela ordem, Excelência.

Os autos se reportam à contribuição de melhoria.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Doutor Valter Stavarengo:

Foi apresentado nos autos alguma comprovação da data em que foi recebida a cobrança?

ADVOGADO
VALTER STAVARENGO, OAB MT11665-O.

Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira:

No caso, o contribuinte sou eu. Sim, está nos autos. Toda a fundamentação que venho fazendo é em virtude disso e a jurisprudência da Corte é nesse sentido.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Adio o julgamento destes autos para reanálise com a complementação do que o douto advogado expôs.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista do relator.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista do relator.

EM 21 DE JULHO DE 2021
:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

EM 18 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conforme observado nos autos, o presente processo foi incluído na pauta de sessão de julgamento do dia 21/07/2021.

Importante destacar, que o Apelante que atua em causa própria, optou por fazer sustentação oral, após as razões arguidas pelo mesmo, visando uma melhor análise do caso em apreço e em virtude do voto anteriormente conter um equívoco no que concerne a identificação do tributo ora em exame, se fez necessário adiar o julgamento para a sessão subsequente.

Assim, passo a reanálise do Recurso de Apelação.

Extrai-se dos autos, que a parte Embargante ofereceu Embargos à Execução, sob a fundamentação de nulidade da inscrição em dívida ativa por incidência de prescrição e prescrição da exigibilidade do crédito tributário.

Destaco, que o Município de Alta Floresta ajuizou a execução fiscal em face do Apelante, por ausência de recolhimento do Imposto Predial Urbano (IPTU) e Contribuição de Melhoria, os quais eram identificados pelas CDA’s nº 2589/2006, 2590/2006, 2591/2006, 2592/2006, 2593/2006, 2594/2006 e 2495/2006.

No que tange as CDA’s identificadas pelo nº 2592/2006, 2593/2006, 2594/2006 e 2595/2006, tem-se que a parte Apelante, realizou o recolhimento integral perante a Fazenda Pública Municipal.

Inobstante, o Juízo Singular acolheu em parte os pedidos constantes nos Embargos à Execução, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, quanto aos débitos inscritos nas CDA’s nº 2589/2006 e 2590/2006, referente aos IPTU’s, do período entre 2000 a 2001.

No que concerne a CDA nº 2591/2006 referente a Contribuição de Melhoria, do período de 2001, o Juízo a Quo entendeu que a mesma não se encontra prescrita, considerando a data da última parcela referente ao parcelamento administrativo do imposto.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante, sustentando que é fato incontroverso que jamais aderiu a qualquer tipo de parcelamento a qualquer tempo desde o lançamento da cobrança da contribuição de melhoria (10/09/2001), afirmando estar evidente a prescrição da exigibilidade do título em apreço.

Pois bem.

DO PARCELAMENTO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO

Analisando detidamente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2591/2006, realmente se verifica a existência de um parcelamento, entretanto, conforme foi devidamente exposto pela parte Apelante, se trata de parcelamento concedido unilateralmente pela Fazenda Pública Municipal.

Sobre o parcelamento, destaco o que conceitua o Doutrinador Leandro Paulsen,
in verbis
:

“é espécie de moratória através da qual se permite o pagamento do débito tributário em diversas prestações, de modo que, a cada mês, seja exigível uma parcela, e não o todo
[1]
”

Sabe-se que, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, todavia, a concessão do mesmo deve ser solicitada ou ao menos anuída pelo contribuinte, uma vez que ao contrário, ensejaria em uma instabilidade jurídica, pois teríamos créditos tributários eternos e imprescritíveis.

Assim, se o parcelamento não foi optado pelo contribuinte, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Neste sentido, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – Pretensão de cobrança de IPTU referente aos exercícios de 1.998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.002 e 2.003 e Contribuição de melhoria dos exercícios de 2.000, 2.001 e 2.002 – Sentença de extinção diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma, a fim de que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição da totalidade do débito fiscal – Não cabimento – IPTU –
Termo inicial da prescrição quinquenal que, nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos nºs 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA nº 980, de 21/11/2.018, do STJ), deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação
–
Parcelamento de ofício não se presta a suspender ou interromper o curso do prazo prescricional
– Início do prazo prescricional do IPTU dos débitos fiscais de 1.998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.002 e 2.003 que correspondem aos dias: 23/01/1.998, 22/01/1.999, 28/03/2.000, 26/01/2.001, 25/02/2.002 e 25/01/2.003 – Execução fiscal que foi ajuizada apenas em 21/11/2.008, ou seja, após o esgotamento do lustro legal – Prescrição quinquenal consumada para os exercícios de 1.998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.002 e 2.003 – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – Última parcela que venceu no dia 31/05/2.002 – Execução fiscal ajuizada em 21/11/2.008 – Prescrição quinquenal consumada –
Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do lustro legal, ressaltando-se que os acordos de parcelamento do débito fiscal acostados aos autos não contam com a assinatura do apelado, bem como não fornecem as datas em que supostamente foram celebrados – Prescrição quinquenal consumada
– Sentença mantida – APELAÇÃO não provida. (TJ-SP - AC: 05076731920088260224 SP 0507673-19.2008.8.26.0224, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 26/05/2020, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2020)”

Desta forma, inexistindo indícios de que o contribuinte ora Apelante, optou pelo parcelamento concedido, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

DO MARCO INICIAL DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO

Como bem relatado acima, a controvérsia dos autos, versa exclusivamente acerca da ocorrência ou não da prescrição, na CDA nº 2591/2006, referente ao imposto de Contribuição de Melhoria, do período de 2001.

É um saber público e notório, que o crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da sua constituição definitiva, de acordo com a inteligência do art. 174 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Tratando-se de Contribuição de Melhoria, o marco inicial para contagem do prazo prescricional, inicia com a notificação do contribuinte ou com a data do vencimento do tributo (nos casos de ausência de dados a respeito da constituição do crédito), destaco o entendimento doutrinário sobre o referido assunto.

“Considera-se definitivamente constituído o crédito tributário quando não mais passível de qualquer alteração, por iniciativa voluntária, ou por iniciativa do próprio Fisco. A partir daí é que se entende o crédito tributário definitivamente constituído, devendo o contribuinte, ou responsável, ser notificado a pagar o imposto
[2]
”

No presente caso, constata-se que no dia 21 de março de 2006, a parte Apelante foi notificada acerca da existência de débitos fiscais inscritos em dívida ativa, conforme pode ser confirmado pela notificação extrajudicial constante no ID: 7229012.

Assim, considerando a data de ocorrência do fato gerador do imposto em exame 10/09/2001, a constituição definitiva ocorreu dentro do lapso decadencial (21/03/2006), se iniciando a contagem do prazo prescricional.

DA PRESCRIÇÃO

Sobre a prescrição da exigibilidade do crédito tributário, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, é bem claro, ao estabelecer o prazo de 05 (cinco) anos, para o ajuizamento da cobrança.

A doutrina elucida o referido tema da seguinte forma:

“(...)a prescrição supõe um direito nascido e efetivo, mas que pereceu pela falta de proteção pela ação, contra a violação sofrida
[3]
(...)”

In casu
, conforme relatado anteriormente, a constituição do crédito se deu com a notificação do contribuinte em 21/03/2006.

Outro ponto que merece o devido destaque, é que ação foi proposta (14/07/2006) após o advento da Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), devendo ser considerado a data do despacho citatório (22/08/2006), como data de interrupção da prescrição.

Neste sentido, vejamos o que é disposto no art. 174, inciso I, do CTN, com a referida alteração trazida pela Lei Complementar nº 118/2005:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

A propósito, o próprio Superior Tribunal de Justiça, já se expressou acerca do presente tema:

““AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA.
LANÇAMENTO DE OFICIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO A PARTIR DA REMESSA, AO CONTRIBUINTE, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU DO CARNÊ.
PRECEDENTES: AGRG NO AG 1.399.575/RJ, REL. MIN HUMBERTO MARTINS, DJE 04.11.2011; AGRG NO AG 1.251.793/SP, REL. MIL HAMILTON CARVALHIDO, DJE 08.04.2010. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE RIO DE JANEIRO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento firme de que, nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa pelo Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para sua cobrança judicial
, nos termos do art. 174 do CTN. (AgRg NO areSP 157.610/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 14.06.2012).”

Aliás, este Colendo Tribunal de Justiça, também analisou casos análogos:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IPTU — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA —
NÃO OCORRÊNCIA — ART. 174 DO CTN — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — NÃO ESCOAMENTO — MARCO INTERRUPTIVO — RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o não escoamento do prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, ante a retroação do marco interruptivo à data da propositura da ação.
Recurso provido. (TJ-MT - APL: 00039934420098110005 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/11/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/01/2014)”

Ainda, colaciono a jurisprudência pátria, acerca do assunto em comento:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL REFERENTE A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DE IPTU E
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. AJUIZAMENTO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. INCIDÊNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN EM SUA REDAÇÃO ATUAL.
DEMORA NO CUMPRIMENTO DO DESPACHO DE CITAÇÃO.DEMORA QUE SE IMPÕE AOS MECANISMOS DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. SÚMULA 106 DO STJ.PRESCRIÇÃO DIRETA INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5 ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RELATÓRIO (TJPR - 3ª C. Cível - AC - 1703655-2 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha - Unânime - J. 12.03.2019) (TJ-PR - APL: 17036552 PR 1703655-2 (Acórdão), Relator: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 12/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2461 25/03/2019)”

Assim, em razão da constituição definitiva do crédito ter ocorrido em 21/03/2006, o ajuizamento da ação executiva em 14/07/2006 e o despacho ordenando a citação ter sido proferido em 22/08/2006, resta evidente que não transcorreu o lapso temporal de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do CTN.

DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §4º DO ART. 219 DO CPC/73

Quanto ao pedido de aplicação do disposto no art. 219, §4º, do CPC/73, tem-se que as ações de execuções fiscais, são regidas por lei própria, devendo ser utilizado o disposto no CPC, apenas
no que é compatível
com a regras gerais dos demais modelos executivos, consoante a inteligência do art. 1º, da Lei de Execução Fiscal – Lei Complementar nº 6.830/80.

“Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.”

Vejamos o entendimento doutrinário, sobre esse tema:

“A execução fiscal, disciplinada pela Lei nº 6.830 (LEF), de 22 de setembro de 1980, e, subsidiariamente, pelo CPC, naquilo que é compatível com as regras gerais dos demais modelos executivos (art. 1º, da LEF), é espécie de execução de título extrajudicial, representada por certidão de dívida ativa (CDA).
[4]
”

Aliás, sobre a interrupção do prazo prescricional, o próprio Código Tributário Nacional, disserta sobre o assunto, em seu artigo 174.

Com isto, resta evidente que o pedido formulado pela parte Apelante, não merece prosperar.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Ainda, considerando que o Recurso de Apelação interposto foi desprovido, a parte Apelada faz jus a majoração dos honorários fixados anteriormente pelo Juízo de Primeiro Piso.

Sobre o assunto, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Considerando que a parte Apelante foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com base no §11º, art. 85, do Código de Processo Civil/2015, se faz necessária a majoração, em 2% (dois por cento), para que passe a ser 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
, ao presente Recurso de Apelação interposto, determinando a majoração dos honorários sucumbenciais, em favor da parte Apelada, para 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

[1]
PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

[2]
Teoria e Prática do Processo Executivo Fiscal - Antônio Carlos Costa e Silva, Editora AIDE (Editora e Comércio de Livros) - 2ª Edição, Revista e Ampliada, pág. 52

[3]
LEAL. Antônio Luís da Câmara. Da Prescrição e da Decadência, 2a. ed., Rio, Forense, 1959, p. 115-6 e 114

[4]
FERREIRA FILHO, Marcílio da Silva; LIMA, Rodrigo Medeiros de. Execução Fiscal Teoria, Prática e

Atuação Fazendária. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.16.
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021